Tribunal: TJMT
Processo: 1026838-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução no 1004327-35.2018.8.11.0041, manejada pela CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, em face do CONSÓRCIO BARRA DO PARI, indeferiu o pedido de suspensão da execução.
Para tanto, a agravante diz integrar o consórcio executado, em que o exequente busca o recebimento da quantia inadimplida de R$ 311.033,97 (trezentos e onze mil reais trinta e três reais e noventa e sete centavos).
Alega que ingressou com processo de recuperação judicial, razão pela qual, a ação de execução na origem deve ser imediatamente suspensa, com a submissão do respectivo crédito ao plano recuperacional, tendo em conta os reflexos patrimoniais que poderão advir com o avançar da ação.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Em que pese a alegada urgência do agravante, ao menos nesse instante, não se verifica prova capaz de convencer da probabilidade do direito, mais precisamente quanto a submissão do referido crédito ao plano de recuperação judicial, mormente porque o Consórcio em questão é formado por outras empresas, entre as quais apenas a agravante é quem está em processo de recuperação judicial.
Inclusive o perigo de dano não se afigura nos autos, consoante bem registrado na decisão de base, visto que, o que se afigura é apenas a impossibilidade de expropriação de bens da recuperanda, sequer requerida nos autos, posto que não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica da executada para que se possa aventar a possibilidade de constrição de bens das empresas que formam o consórcio executado.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.